Tribunal: TJDFT
Processo: 0734526-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734526-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA DAS CHAGAS DE AQUINO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro o benefício da justiça gratuita. Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para lhe seja atribuída a nota de questão sob a qual teria ocorrido erro, com prejuízo à agravante no concurso para agente da PCDF. A atuação do Judiciário na correção de ilegalidades cometidas por qualquer banca de concurso, na confecção e correção das provas, é sempre excepcional e depende de erro claro e inequívoco cometido, que ultrapasse a mera interpretação dos componentes da Banca. Ainda que se diga que determinada a interpretação não fora a melhor para a correção da prova, tal fato não constitui ilegalidade, como se observa, nesta primeira análise, no caso concreto. Portanto, se não houve lesão ao princípio isonômico, nem tampouco erro teratológico, não deverá o Judiciário imiscuir-se no caso, que pressupõe o exercício do poder discricionário da administração. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de novembro de 2021